Tribunal: STF
Processo: HC 234331
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Venceslau Goulart de Almeida impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da penabase deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1672105/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020). 



    2. Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo. Ademais, verifica-se fundamentação idônea para valorar as consequências do delito, tendo sido apontado o temor desmedido dos parentes que estavam ao lado da vítima, mesmo anos depois, além do desamparo material e moral que a morte da vítima deixou à esposa e seus três filhos. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 818.729 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, sejam desconsideradas como negativas para exasperação da pena-base as circunstâncias e consequências do crime, com o consequente redimensionamento da pena estabelecida.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 428-431):



    A respeito da dosimetria, consta do acórdão (fls. 325/326):



    No que tange à dosimetria da sanção, busca a defesa a redução da pena-base. 



    Contudo, não vejo como acolher. 



    Conforme se extrai, o Juiz de base fundamentou de forma exaustiva, com esteio em dados concretos de reprovabilidade extraídos dos autos, os motivos pelos quais entendia que a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito eram gravosas. 



    De fato, julgo que a culpabilidade de Venceslau foi extremada, na medida em que efetuou diversos disparos contra a vítima, com alto grau de crueldade e, não satisfeito, após esta cair ao solo, desembarcou de seu veículo, confrontando a esposa da vítima que tentava impedir a continuidade do crime, oportunidade em que desferiu outros dois disparos, um deles contra a cabeça do ofendido. 



    As circunstâncias também foram assaz desabonadoras, vez que desferidos diversos disparos de arma de fogo, muito próximos a outras pessoas. Não bastasse, o crime ocorreu diante dos olhares desesperados da mulher, filho e outros parentes da vítima e, inclusive, diante dos familiares do réu. 



    Já as consequências foram sobejamente demonstradas, sobretudo diante do temor demonstrado pelos familiares do ofendido, mesmo depois de anos da prática criminosa, bem como pelo fato da mulher e filhos terem ficado desamparados do apoio material e moral de seu marido/pai. 



    Por tais motivos, mantenho a pena-base estabelecida na sentença.



    (...)



    Como evidenciado pelo Ministério Público, o paciente "agiu com crueldade extremada, efetuando vários disparos de arma de fogo, inclusive contra a cabeça da vítima, quando já estava caída no solo. O crime colocou em perigo as pessoas próximas, em via pública, e foi praticado diante da esposa e filho da vítima, além de outros parentes. A família ficou com sequelas psicológicas graves e desprovida do apoio material e moral do marido/pai." 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado nas circunstâncias e consequências do crime.



    No mesmo sentido, destaco o seguinte acórdão:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...]



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.



    [...]



     5. Recurso ordinário parcialmente provido.



    (RHC 130.524, ministro Teori Zavascki)



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente